Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei extinta a presente ação rescisória sem resolução do mérito em relação às quatro sucessoras do falecido réu JERÔNIMO VALTER SOUTO MAIOR, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inocorrência da citação em tempo razoável (ID 27051467). Em seu arrazoado (ID 27635059), o embargante sustenta que a decisão embargada padece de contradição. Alega ser equivocada a interpretação de que o Distrito Federal fora desidioso na tentativa de aperfeiçoar a relação processual em relação ao réu JERONIMO VALTER. Argumenta que a Procuradoria do Distrito Federal foi induzida a erro pela Polícia Militar do Distrito Federal, pois competia a este último órgão noticiar o falecimento do ex-servidor outrora pertencente aos seus quadros. Alega, ainda, que seu órgão de representação também foi induzido a erro pela falta da informação do óbito na consulta ao cadastro do Infoseg. Tece considerações concernentes às diligências empreendidas para a citação de JERONIMO VALTER e, posteriormente, de suas herdeiras. Enfatiza que, por fim, pediu que fossem oficiadas às prestadoras de serviços públicos e, sucessivamente, requereu a citação por edital. Defende que envidou todos os esforços para obter a citação de todos os réus. Diz ser contraditório e desarrazoado imputar a si comportamento desidioso, pois, por mera falha na comunicação entre seus órgãos, não foi possível promover a citação das sucessoras de JERONIMO VALTER. Invoca o princípio da primazia da decisão de mérito. Ao fim, pugna pelo provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja revertida a decisão de extinção do feito em relação às herdeiras de JERONIMO VALTER, com a consequente ordenação da citação delas pela via editalícia. Brevemente relatados. Passo a decidir. O recurso não comporta acolhimento. De início, consigne-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela eventualmente existente entre a fundamentação da decisão e sua parte dispositiva, ou quando a conclusão alcançada pelo órgão jurisdicional radicar-se sobre premissas inconciliáveis entre si, o que não se verifica na hipótese. Na verdade, o embargante limita-se a formular seu inconformismo com a orientação adotada na decisão embargada. Todavia, certo é que a mera discordância da parte embargante com o teor da decisão que lhe tenha sido desfavorável é atacável não pela estreita via dos aclaratórios, mas sim pelo recurso infringente cabível. Por si só, isso já impõe a rejeição dos embargos de declaração, pois ausentes quaisquer dos vícios enumerados pelo rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil. De todo modo, vale o registro de que os argumentos expendidos pelo nobre representante do Distrito Federal não infirmam os fundamentos que conferem lastro à decisão de ID 27051467. Com efeito, reforce-se que o réu JERONIMO VALTER faleceu em 29/05/2000, isto é, mais de 15 (quinze) anos antes de ajuizada esta ação rescisória. Entretanto, tal informação somente veio aos presentes autos em 19/10/2018, mais de 3 (três) anos após o protocolo da petição inicial, ocorrido em 07/07/2015. E, exatos 6 (seis) anos após o início deste feito, o Distrito Federal ainda não havia conseguido promover a citação das sucessoras de JERONIMO VALTER, o que rendeu ensejo à extinção do feito em relação a elas, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O expressivo lapso temporal transcorrido sem que o embargante tenha logrado promover eficazmente a citação das herdeiras de JERONIMO VALTER é fator suficiente para legitimar a extinção parcial da ação rescisória, apenas em relação a elas, nos termos da jurisprudência pátria. Como se não bastasse, o quadro é agravado pelo fato de que JERONIMO VALTER era servidor da ativa dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo que, após o seu óbito, foram instituídas pensões em favor de todas as suas quatro sucessoras. Por esse motivo, ficou expressamente consignado na decisão embargada que “todas essas informações poderiam e deveriam ter sido facilmente obtidas pela Procuradoria do Distrito Federal antes do ajuizamento da ação rescisória, mediante simples consulta aos cadastros de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal”. Esse raciocínio merece ser endossado nesta oportunidade. No particular, não comove o argumento de que o nobre Procurador do Distrito Federal atuante no caso teria sido “induzido a erro” pela insuficiência das informações alusivas ao óbito de JERONIMO VALTER carreadas a estes autos pela Polícia Militar do Distrito Federal e pelo extrato da consulta ao sistema Infoseg. A propósito, tem-se que, em respeito ao princípio da colaboração, a Procuradoria do Distrito Federal, antes mesmo de protocolar a petição inicial da ação rescisória, deveria, por conta própria, ter diligenciado junto ao órgão de pessoal da Polícia Militar para investigar o real paradeiro de todos os réus deste feito. Supõe-se que, por ser o órgão de representação judicial desta unidade federativa, na forma definida na Lei Orgânica, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal goza da prerrogativa de requisitar diretamente dos órgãos distritais as informações dos dados cadastrais de seus servidores ativos e inativos e pensionistas, independentemente de intermediação do Poder Judiciário. Não por outra razão que o art. 6o, inciso XLII, da Lei Complementar Distrital 935/2001 atribui ao Procurador-Geral do Distrito Federal a competência de “requisitar, com prioridade, dos órgãos da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal apoio, inclusive policial, documentos, pareceres, informações, diligências e fornecimento de pessoal para assistência técnica específica às atividades da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e dos Procuradores”. Dessume-se, com isso, que o nobre Procurador do Distrito Federal atuante no caso nunca esteve refém das desinformações relativas ao óbito de JERONIMO VALTER nestes autos. O órgão possuía plenas condições de, autonomamente, em sede extraprocessual, tomar conhecimento do falecimento do dito réu e de descobrir quem eram suas sucessoras antes mesmo do ajuizamento da ação rescisória. Entretanto, não o fez, de maneira que, por sua conduta omissiva, na melhor das hipóteses, sucedeu-se o retardo de mais de 3 (três) anos da retificação do polo passivo e da consequente viabilização do ato citatório das sucessoras de JERONIMO VALTER. Tal postura desmerece ser contemporizada pelo Poder Judiciário, ainda mais em sede de ação rescisória, sujeita ao prazo decadencial de 2 (dois) anos para o seu manejo em face das pessoas que, de fato, devem constar do respectivo polo passivo. Doutra banda, julga-se não ser possível ao Distrito Federal opor aos réus nem ao Poder Judiciário a denominada “mera falha de comunicação” (ID 27635059, p. 5) entre seus órgãos como fator justificante da enorme demora para o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. Nesta sede judicial, as divisões e subdivisões orgânicas da unidade federativa são absolutamente desinfluentes para a análise da questão ora versada, porquanto o Distrito Federal toma parte neste feito de forma una e incindível, na condição de pessoa jurídica de direito público interno. Nessa linha de intelecção, pouco importa se foi a Procuradoria do Distrito Federal ou se foi a Polícia Militar o órgão que verdadeiramente deu causa ao déficit informativo concernente ao óbito de JERONIMO VALTER. Fincada essa premissa, impõe-se destacar que o argumento de que “a Procuradoria do Distrito Federal foi efetivamente induzida a erro pela própria PMDF, na medida em que, naquela oportunidade, caberia ao referido órgão informar que o de cujus havia falecido e que a instituição promove o pagamento de pensões aos seus herdeiros, o que não foi feito”, extraído do ID 27635059, p. 2, traduz verdadeira confissão da culpa atribuível ao Distrito Federal pela inocorrência das citações em tempo hábil. Nesse descortino, à luz de todas essas considerações, data venia dos fundamentos arguidos pelo ilustre representante do Distrito Federal, conclui-se que não é a extinção do feito em relação às herdeiras não citadas a medida que padece de desarrazoabilidade, mas sim a tentativa de retroceder no iter processual e retornar à fase citatória deste feito. Por derradeiro, o princípio da primazia da resolução do mérito não é absoluto e, no caso posto para exame, sucumbe diante da necessidade de atender à garantia fundamental da razoável duração do processo, petreamente insculpida no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Aguarde-se o transcurso do prazo para oferecimento das contestações. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator